Tribunal: TJMT
Processo: 1071055-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071055-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRIS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 040.199.791-03 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071055-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071055-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Iris de Oliveira Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação determinando o refaturamento do período objeto da demanda e julgando improcedente o pleito indenizatório.

Pretende a parte consumidora o recebimento de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve cobrança indevida e se os fatos narrados geram danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade da cobrança realizada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a indenização pelo dano moral evidenciado.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao transtorno gerado ao consumidor, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização moral.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de revisão das faturas incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor, que busca solução administrativa e se vê frustrado, sendo necessária a judicialização do caso configura dano moral
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071055-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071055-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Iris de Oliveira Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Iris de Oliveira Silva
.

Ação
: Obrigação de fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência e indenização moral.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença: (Id.
343892364
): julgou parcialmente p
rocedente o pedido da exordial, determinando o refaturamento do período objeto da lide e julgou improcedente o pedido de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id
. 343892365):

a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id.

343892371
)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071055-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071055-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Iris de Oliveira Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Íris de Oliveira Silva em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., determinando o refaturamento da cobrança de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2025, porém, afastando o pedido de indenização por danos morais.

No recurso, a parte consumidora requer a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, em razão da falha na prestação de serviço e do desvio do tempo produtivo, decorrente da necessidade de buscar solução administrativa e judicial para resolver a cobrança indevida.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora é titular da unidade consumidora nº 6/2757167-8, e que foi surpreendida com a emissão de fatura referente ao mês de outubro de 2025, na qual foi registrado consumo de 892 kWh, resultando em cobrança no valor de R$ 1.118,36 (mil cento e dezoito reais e trinta e seis centavos), quantia significativamente superior ao seu padrão histórico de consumo mensal.

Alega que seu consumo médio era de aproximadamente 400 kWh mensais, circunstância que evidenciaria a inconsistência do faturamento realizado pela concessionária, bem como a existência de falha na prestação de serviço.

Diante da discrepância verificada, a consumidora buscou inicialmente solucionar a controvérsia na esfera administrativa, inclusive por meio de reclamação junto ao PROCON, contudo, não obteve solução pretendida, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário para ver reconhecida a irregularidade da cobrança.

No julgamento da demanda, o Juízo de origem reconheceu a irregularidade da cobrança e determinou o refaturamento da fatura referente ao mês de outubro de 2025 com base na média de consumo dos doze meses anteriores (413,41 kWh), confirmando, também, os efeitos da tutela anteriormente deferida.

Foi afastado o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassaria a esfera do mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, após a discussão administrativa, além da discrepância entre o consumo registrado e a rotina praticada pela parte autora, após ser interpelada, a fornecedora manteve a cobrança e sequer abriu o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI para apurar o ocorrido.

A concessionária não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do faturamento impugnado, tampouco apresentou elementos técnicos que justificassem o salto abrupto no consumo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O acréscimo desproporcional, sem justificativa técnica plausível e fora do padrão da unidade consumidora, compromete a regularidade da cobrança e evidencia falha na prestação de serviço.

A cobrança indevida, associada ao desvio do tempo produtivo do consumidor, que buscou solução administrativa e judicial, justifica a condenação da ré por danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Inclusive é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, inclusive com o acionamento do PROCON, contudo, sem êxito, o que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos à recorrente, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrida,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1º, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026